Tribunal: TJDFT
Processo: 0756389-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA. LAR DE REFERÊNCIA. LAUDO PERICIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A todos assiste o direito constitucional de fixar residência em cidade onde tenha melhores condições de vida e mais oportunidades profissionais. A genitora que detém a guarda de filho como lar de referência poderá mudar-se para outro Estado da Federação e levar consigo o filho, sobretudo para local onde moram os parentes maternos e paternos, isso após dilação probatória que assegure que o menor não sofrerá prejuízos e que não deve ser alterada a guarda do menor, que deverá permanecer com a mãe como lar de referência.
2. Recurso desprovido.